Tribunal: STF
Processo: RE 78844
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-30
Data de publicação: 1974-10-30

Ementa:
DUPLA APOSENTADORIA DE FERROVIARIO. NÃO A IMPEDE O ART. 102,
PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO, AO PROIBIR QUE OS PROVENTOS DA
INATIVIDADE EXCEDAM A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NA ATIVIDADE. VOTOS
VENCIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INPS, NÃO CONHECIDO.